Tribunal: TJSP
Processo: 1040528-77.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexistência de débito. Procedência. Insurgência da requerida. Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que identificou irregularidades no medidor de consumo de energia do consumidor. Inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Hipótese em que a requerida não solicitou a produção de prova

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexistência de débito. Procedência. Insurgência da requerida. Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que identificou irregularidades no medidor de consumo de energia do consumidor. Inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Hipótese em que a requerida não solicitou a produção de prova pericial. Documentos produzidos unilateralmente pela ré que são insuficientes para a demonstração das irregularidades apontadas. Débito inexigível. Sentença mantida. Recurso da ré não provido.